Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-58.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve fundada suspeita a justificar a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais; (ii) analisar a legalidade da valoração negativa da conduta social; e (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A fuga do réu ao avistar a viatura policial, seguida de confissão espontânea de que portava arma de fogo antes mesmo da revista, configura fundada suspeita, legitimando a busca pessoal e veicular nos termos do art. 244 do CPP e conforme entendimento consolidado pelo STJ.
A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior autoriza a valoração negativa da conduta social, pois evidencia maior reprovabilidade e desprezo às finalidades ressocializadoras da execução penal, sem configurar bis in idem.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, ainda que a reincidência não seja específica, quando a medida não se mostra socialmente recomendável, especialmente devido ao fato de o réu ter cometido o crime enquanto cumpria pena anterior.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, § 3o; Lei no 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022; TJDFT, Acórdão no 1977694, Rel.a Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1841264, Rel.a Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 04/04/2024; TJDFT, Acórdão no 1980986, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20/03/2025.